Tribunal: CARF
Processo: 10183.720374/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE ECOLÓGICO. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental.
As áreas de interesse ecológico, que, na dicção da alínea b, do inc. II, do § 1o, do art. 10, da Lei 9393/96, ampliam as restrições de uso relativas à área de reserva legal, também são comprováveis através de averbação, por inteligência da mesma súmula retro mencionada.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.720374/2007-82
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.061 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrentes
MINERAÇÃO SANTA ELINA IND. E COM. S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2003
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE ECOLÓGICO.
AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental.
As áreas de interesse ecológico, que, na dicção da alínea b, do inc. II, do § 1o,
do art. 10, da Lei 9393/96, ampliam as restrições de uso relativas à área de
reserva legal, também são comprováveis através de averbação, por inteligência
da mesma súmula retro mencionada.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de
cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a comprovação de
que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti,
e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento parcial para restabelecer a glosa da
Área de Interesse Ecológico. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720374/2007-82
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720374/2007-82

João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula
Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, em face do acórdão 2101-002.593, de recurso voluntário, e que foram totalmente
admitidos pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes
matérias: (a) obrigatoriedade do ADA para reconhecimento das áreas de reserva legal e de
interesse ecológico - recurso da Fazenda Nacional; e (b) obrigatoriedade do ADA para
reconhecimento da área de preservação permanente - recurso do contribuinte. Segue a ementa da
decisão, nos pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
ADA, MITIGAÇÃO. A averbação tempestiva das áreas de reserva legal, preservação
permanente e de interesse ecológico, em função de Termo de Responsabilidade e
Preservação da Floresta do contribuinte com o órgão ambiental - IBAMA- supre a
necessidade de apresentação de ADA para efeitos de isenção de ITR.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (a) afastar as
preliminares de nulidade suscitadas e o pedido de realização de perícia e (b) no mérito,
dar provimento em parte ao recurso, para considerar 7.273,902 ha como área de reserva
legal e 1.326 ha como área de interesse ecológico.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- os paradigmas exigem a apresentação do ato específico do órgão competente,
tempestivamente, para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e
utilização limitada, como é o caso dos autos.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso deve
ser desprovido.
Em seu recurso especial, a contribuinte alega que:
- o entendimento de que o ADA é necessário para o reconhecimento da não incidência
do ITR não encontra respaldo em decisões proferidas por outras câmaras;
- o laudo técnico é suficiente para o reconhecimento da APP.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo não
conhecimento do recurso, ou, sucessivamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720374/2007-82

Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Recurso Especial da Fazenda Nacional
1.1
CONHECIMENTO
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de forma que deve ser
conhecido.
1.2
ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE ECOLÓGICO
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o
reconhecimento das áreas de reserva legal ou de interesse ecológico, ou se a sua averbação,
anteriormente ao fato gerador, supre a necessidade de tal documento. Veja-se, nesse sentido, o
seguinte trecho da fundamentação do acórdão recorrido, contra o qual se insurge a Fazenda
Nacional – com destaques:
Relativamente à área de Reserva Legal, entendo que o Termo de Responsabilidade e
Preservação da Floresta gravou 50% da área da propriedade como de utilização
limitada. Desta forma, considerando a adequação do tamanho da propriedade dado o
georreferenciamento, tal área teria ficado reduzida para 7.273,902ha. A averbação de
efl. 56 dos autos é anterior ao fato gerador e, portanto, deve ser considerada. Da
mesma forma, a área averbada como de Estação Ecológica, de 1.326 ha. Essas duas
áreas foram apartadas no registro do imóvel rural, por exigência do órgão ambiental
IBAMA, tendo em vista Termos de Responsabilidade e Preservação da Floresta.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes
a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer
PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos,
bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e
pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720374/2007-82

Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do STJ,
de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720374/2007-82

21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação
da jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
Como se viu acima, a averbação da ARL é preexistente ao fato gerador e,
portanto, é aplicável a Súmula CARF 122, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
As áreas de interesse ecológico, que, na dicção da alínea b, do inc. II, do § 1o, do
art. 10, da Lei 9393/96, ampliam as restrições de uso relativas à área de reserva legal, também
são comprováveis através de averbação, por inteligência da mesma súmula retro mencionada.
Isto é, a decisão recorrida está em consonância com o aludido Parecer e com a
Súmula CARF e deve ser desprovido o recurso especial.
2
Recurso Especial do Sujeito Passivo
2.1
CONHECIMENTO
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
A propósito, e ao contrário do que alega a Fazenda Nacional, entendo que o
contribuinte demonstrou objetivamente a divergência entre a decisão recorrida e o paradigma
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720374/2007-82

9202-003.157, segundo o qual “a comprovação da área de (...) preservação permanente, para
efeito de sua exclusão na base de cálculo do ITR, não depende (...) do Ato Declaratório
Ambiental – ADA”. Veja-se, ainda, o seguinte trecho do exame de admissibilidade:
O cotejo levado a cabo pela Recorrente permite constatar que efetivamente foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial: enquanto no caso do acórdão
recorrido não foi reconhecida a isenção referente a área de preservação permanente e,
pela fundamentação, infere-se que tal entendimento se deu em razão da necessidade de
apresentação de ADA, o primeiro paradigma decidiu em sentido diverso, entendendo o
registro como suficiente a afastar a exação.
2.2
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação do ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente, ou se tal área é comprovável mediante laudo
técnico, conforme reclamado no recurso do sujeito passivo.
Pois bem. Conforme exposto no tópico 1.2, é desnecessária a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial
Rural – ITR. E, no caso dos autos, o laudo em anexo ao PAF 10183720461/2007-30 comprova a
existência de 3248,4 hectares de área de preservação permanente, de forma que o recurso
especial do sujeito passivo deve ser provido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por: (a) conhecer e negar provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional; e (b) conhecer e dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo,
para reconhecer a existência de 3248,4 hectares de área de preservação permanente.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator Designado.
O voto a seguir refere-se à matéria na qual divergi, cuja tese sagrou-se vencedora
no julgamento.
Não obstante as judiciosas razões de decidir do Relator, peço licença para divergir
no que toca ao entendimento acerca da desnecessidade de apresentação do ADA para fins de
exclusão das Áreas de Preservação Permanente (APP) da base imponível do ITR.
Conforme se extrai do lançamento, o Fisco promoveu a glosa integral da APP
declarada de 5.020,0 há, ao argumento de que não fora apresentado o ADA tempestivo, o que foi
mantido pelas decisões de primeira instância e pela recorrida.
Não há laudo técnico acostado aos autos, mas apenas menção, por exemplo no
recurso do sujeito passivo, de que teria sido apresentado. Infiro que com relação a outro
exercício em outro procedimento.
Ainda assim, ainda que houvesse a efetiva apresentação do laudo com relação a
esse exercício, faz necessária a apresentação do ADA tempestivo para os fins pretendidos, tenho
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720374/2007-82

que a apresentação do ADA, ao menos em período anterior ao início da ação fiscal, é um
imperativo do qual não se deve afastar o julgador administrativo.
Por mais que se reconheça que a atual jurisprudência do STJ caminhe em sentido
contrário, o ponto é que o artigo 17-O da Lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei
10.165/2000, é claro ao estabelecer em seu §1o que “a utilização do ADA para efeito da redução
do valor a pagar do ITR é obrigatória”.
Não há espaço, assim penso, para desconsiderar o texto da lei, que não poderia ser
mais claro, ainda que se diga que a dispensa do ADA estaria amparada pela conjugação do artigo
acima com as disposições do § 7o do artigo 10 da Lei 9.393/96. Não vejo, data venia, que a
combinação de artigos igualmente vigentes possa dar azo a fazer de tabula rasa um deles.
Tenho posicionamento firme sobre o tema.
Penso que a apresentação do ADA seria apenas uma das formas de comprovação
da utilização, destinação e preservação das áreas do imóvel rural, mas aqui complemento
destacando que esse documento é indispensável ao início de prova.
Isto porque, caso a autoridade fiscal entenda que além da apresentação desse
documento, faz-se necessária a apresentação de Laudo Técnico segundo as normas que
disciplinam sua emissão, assim deve proceder o fiscalizado, sob pena de ter por glosada a APP
de que se valeu.
O motivo é simples. É cediço que as APP, sob a égide da lei 4771/65, art. 2o, não
são exatamente os acidentes geográficos, que a rigor, permanecem, ou deveriam permanecer
hígidos ao longo do tempos, já que a alteração em sua estrutura demandaria um significativo
esforço humano.
As APP, em verdade, são as florestas e demais vegetações naturais, nativas ou
não, situadas nos locais, nos acidentes geográficos, estabelecidos naquele artigo 2o.
Desde a Constituição da República, o poder reformador vem transferindo aos
cofres municipais o produto da arrecadação do ITR, embora a competência plena sobre o tema
permaneça a cargo da União. Se com sua promulgação, caberia aos municípios 50% do produto
da arrecadação relativamente aos imóveis neles situados, com a emenda 42/2003 abriu-se a
possibilidade de os municípios optarem por fiscalizar o cumprimento da obrigação, cabendo-
lhes, se assim o fizer, a totalidade da arrecadação.
Nesse contexto, em que por vezes a fiscalização do tributo não dispõe do mesmo
aparelhamento no conjunto das administrações tributárias municipais, que não raro contam com
diferentes níveis de estrutura, a exigência de um documento, que, a princípio, despertaria apenas
o interesse por parte do órgão ambiental, passa a ser de suma importância também para a
cobrança do tributo.
Não foi à toa que o § 5o daquele artigo 17-O estabeleceu que “após a vistoria,
realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os
efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis”. Nesse ponto, penso que as dúvidas relacionadas a – por exemplo -
eventuais sobreposição das áreas seriam, ou poderiam ser, dirimidas nessa oportunidade.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720374/2007-82

Eis aí a finalidade, a razão de ser da exigência, que mais do que meramente
formal, carrega uma importância substancial para a fiscalização do tributo, fazendo com que a
exclusão de tais áreas se apresente como um verdadeiro benefício fiscal condicionado.
De outro giro, levando-se em conta que a vistoria realizada pelo órgão ambiental
se dá por amostragem, o que significa dizer que nem todos os imóveis serão efetivamente
vistoriado, penso que é, sim, facultado ao agente fiscal tributário, a possibilidade de intimar o
sujeito passivo a apresentar-lhe um Laudo Técnico que ateste a existência de tais áreas à época
do fato gerador, ainda que, repito, o ADA tenha sido regularmente entregue àquele órgão.
O que não quer dizer, em absoluto, que a apresentação do Laudo Técnico, por si
só, tenha o condão de substituir a obrigatoriedade da apresentação do ADA, que tem a finalidade
precípua de provocar o interesse do poder público ambiental no exercício de seu poder de
policia.
E não vejo qualquer incoerência nesse racional.
Sustentar diferente seria o mesmo que, mutatis mutandi, dispensar a exigência de
uma laudo médico oficial para o reconhecimento de isenção do imposto de renda por portadores
de moléstia grave, pelo fato de uma laudo particular atestar com clareza a doença elencada na lei.
Dessa forma, não é difícil perceber a dupla finalidade que carrega o ADA. Além
de municiar a fiscalização do órgão ambiental para a seleção dos imóveis que serão vistoriados,
prestam a dar um mínimo de segurança à administração tributária acerca da consistência nas
informações das áreas que o contribuinte pretendeu deduzir da base de cálculo do ITR.
Dentro desse racional, defendo, inclusive, que a apresentação do ADA ao órgão
ambiental deva se dar até o momento em que não se comprometa a seleção e programação das
vistorias naquele órgão, o que, muito provavelmente, seria em dada bem anterior a do início da
ação fiscal, que, no caso do ITR, se dá, via de regra, em alguns anos após o fato gerador.
Todavia, aderindo a jurisprudência há muito consolidada desta turma, adoto a data
do início da ação fiscal como limite para a apresentação do ADA.
Com efeito, tratando-se de inarredável exigência legal que carrega significativa
importância para a fiscalização do tributo, forçosa a necessidade de que se tenha o ADA
apresentado ao órgão ambiental até, pelo menos, o início da ação fiscal, sob pena de ter por
glosada a área que pretendeu deduzir da base de cálculo do tributo.
Por fim, mas não menos importante, é de se lembrar que normas que versam sobre
a outorga de benefício fiscal, e não tenho dúvida de que se trata do caso, devem ser interpretada
literalmente, a teor do artigo 111 do CTN.
Forte no exposto, VOTO por NEGAR provimento ao recurso do sujeito passivo
para manter a glosa relativa à Área de Preservação Permanente de 5.020,0 ha no exercício 2003.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital